Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722179-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES 509 AGRAVADO: JEFFERSON XAVIER DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, na qual foi negado pedido de realização de hasta pública de bem penhorado nos autos do processo de execução de título extrajudicial, em virtude da existência de alienação fiduciária. O agravante alega, em suma, que a execução deve prosseguir com a expropriação do bem, que a obrigação é propter rem e que o seu crédito possui preferência sobre os demais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca do perigo da demora de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, cabendo observar sequer foi justificada a necessidade de concessão do referido efeito. Ante todo o exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator